Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740370-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela ré/agravante. A agravante alega, em síntese, que o foro de eleição estabelecido no convênio celebrado entre as partes é o da cidade do Rio de Janeiro, com renúncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja reconhecida a incompetência territorial, com a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, em se tratando de relação de consumo e figurando a autora/agravada como consumidora, ela pode optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio, do domicílio da ré ou no foro e eleição. Nesse sentido: “(...) 1. Tratando-se de demanda proposta pelo consumidor, este pode optar por seu ajuizamento tanto no foro de seu domicílio quanto no foro de sede da empresa ou de eleição do contrato, não podendo a facilidade processual conferida pelo art. 101, inc. I do CDC ser interpretada de forma a impedir o processamento do feito no local em que este julga mais conveniente e adequado para a defesa de seus interesses. (...)” (Acórdão 1265509, 07128828320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autora abriu mão do foro do seu domicílio (Brasília-DF) e do foro e eleição (Rio de Janeiro) para ajuizar a ação no foro do domicílio da ré (Ceilândia-DF), de modo que não vislumbro qualquer abusividade nessa escolha. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator